Tribunal: TJDFT
Processo: 0731533-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0731533-63.2020.8.07.0001 APELANTE: SERGIO RAMOS PESSOA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: SERGIO RAMOS PESSOA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. À douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.